Tribunal: TJMT
Processo: 1030380-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030380-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CRISTIANO LUIZ KAISER - CPF: 023.885.601-10 (AGRAVADO), MARIANA MARCOLIN - CPF: 058.590.249-67 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS CONTRA O MESMO DEVEDOR. IDENTIDADE DE PARTES E FASE PROCESSUAL ANÁLOGA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO NO SISTEMA PJE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município recorrente contra decisão que indeferiu o pedido de reunião de processos de execução fiscal, todos em trâmite no mesmo juízo, ajuizados contra o mesmo devedor e que abrangem débitos fiscais de natureza análoga. A decisão recorrida baseou-se na justificativa de "tumulto processual".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na viabilidade da reunião de execuções fiscais que envolvem o mesmo devedor e possuem débitos fiscais análogos, à luz dos requisitos do art. 28 da Lei n. 6.830/1980, visando a otimização dos atos processuais e a unidade da garantia.

III. Razões de decidir

3. A legislação permite a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, quando atendidos os requisitos de identidade das partes, requerimento de uma das partes, fase processual análoga, competência do juízo e a conveniência da unidade de garantia, conforme consolidado pelo STJ (REsp 1158766/RJ).

4. Os processos encontram-se na fase de citação, referem-se ao mesmo executado e versam sobre tributos de competência municipal, preenchendo, assim, todos os requisitos legais para a reunião.

5. O sistema PJe possibilita a associação de processos mediante etiquetas, que reproduzem a lógica do apensamento nos autos físicos, promovendo celeridade e economia processual sem prejuízo às partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão recorrida para deferir a associação dos processos de execução fiscal indicados.

Tese de julgamento
:
"A reunião de execuções fiscais é viável quando há identidade de partes e débitos de natureza análoga, possibilitando a otimização processual e a unidade de garantia no sistema PJe."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 28; CPC, art. 573.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1158766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2010; REsp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02.05.2000.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por
MUNICIPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos Ação de execução fiscal no 1000915-43.2019.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
CRISTIANO LUIZ KAISER
e
MARIANA MARCOLIN
, indeferiu a reunião dos processos de Execução Fiscal de n.o’s 1000915-43.2019.8.11.0015 e1005299-10.2023.8.11.0015, nos seguintes fundamentos:

“[...]

I – Inicialmente, verifica-se que a parte Exequente pugna pela REUNIÃO de TODAS as EXECUÇÕES FISCAIS existentes em nome do DEVEDOR/EXECUTADO. Nesse sentido, vejamos o artigo 1o, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o da Resolução No 547 de 22/02/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo
em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. § 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto
, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
. § 3o

O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição
. § 4o Na hipótese do § 3o
, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento
. (...)”
(grifo nosso).

II – Nesse sentido, o Provimento descreve que é possível a soma dos valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

No entanto, entendo pelo INDEFERIMENTO de REUNIÃO dos FEITOS em razão do “tumulto processual”, já que
tratam-se de PROCESSOS ELETRÔNICOS e sua REUNIÃO ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por PROCESSOS FÍSICOS em que ocorria no formato de APENSAMENTO.

III – Além disso, a REUNIÃO de VÁRIOS PROCESSOS também se torna INVIÁVEL eis que as EXECUÇÕES FISCAIS podem estar em fases diferentes, ou seja, os feitos executórios para serem reunidos devem estar em fases processuais análogas. Vejamos ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. 1.
A reunião de diversas execuções ajuizadas em desfavor do mesmo devedor é previsão contida no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, estabeleceu critérios para que sejam os feitos reunidos, a saber: (a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (b) requerimento de pelo menos uma das partes; (c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e (d) competência do juízo. 3.
No caso concreto, restam atendidos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para a reunião das execuções: Da movimentação processual, extrai-se que as quatro execuções (
025/1.07.0002934-6, 025/1.06.0003504-2, 025/1.08.0002881-3 e 025/1.11.0000744-7), encontram-se em fases processuais semelhantes, com ordem de impulsionamento dos feitos. A medida atende aos princípios da unicidade dos atos processuais, a economicidade das diligências e a celeridade processual. Precedentes. Decisão reformada.DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084873728 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021 - grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. A reunião de diversas execuções ajuizadas em desfavor do mesmo devedor é previsão contida no art. 28 da Lei de Execuções Fiscais. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, estabeleceu critérios para que sejam os feitos reunidos, a saber: (a) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (b) requerimento de pelo menos uma das partes; (c) estarem os feitos em fases processuais análogas; e (d) competência do juízo.
3
. No caso concreto, restam atendidos os requisitos estabelecidos pela Corte Superior para a reunião das execuções: Da movimentação processual, extrai-se que as quatro execuções (025/1.07.0002934-6, 025/1.06.0003504-2, 025/1.08.0002881-3 e 025/1.11.0000744-7), encontram-se em fases processuais semelhantes, com ordem de impulsionamento dos feitos. A medida atende aos princípios da unicidade dos atos processuais, a economicidade das diligências e a celeridade processual. Precedentes. Decisão reformada.DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70084873728 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2021 - grifo nosso)

IV - Além disso, relativamente à reunião de executivos fiscais, já se manifestou o SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA, quando do julgamento do
REsp 1158766/RJ, sob o regime do artigo 543-C (à época) do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80,
é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever
. (Precedentes:
REsp 1125387/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 08/10/2009; AgRg no REsp 609.066/PR, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 19/10/2006 ; EDcl no AgRg no REsp 859.661/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 16/10/2007; REsp 399657/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 22/03/2006; AgRg no Ag 288.003/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 01/08/2000 ; REsp 62.762/RS, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/1996, DJ 16/12/1996) (...)

7. Ao revés, a
reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente
(grifo nosso).

V - Assim, INDEFIRO o PEDIDO de REUNIÃO das EXECUÇÕES FISCAIS, pelos argumentos alhures expostos, bem como cumpre ao Exequente a diligência de reunir as Certidões de Dívida Ativa em torno de um mesmo devedor e propor uma única demanda;

VI – Oportunamente, CONCLUSO. [
...]”

Inconformado, o Agravante alega que os processos de execução fiscal envolvem o mesmo devedor e débitos fiscais análogos, o que justifica a unificação para garantir a eficiência e economia processual.

Argumenta que
“a Resolução n.o 547/2024 do CNJ estabelece que execuções fiscais com valor acima de R$ 10.000,00, envolvendo o mesmo devedor, devem ser reunidas para tramitação conjunta.
”

Aduz que por se tratar de autos eletrônicos o trâmite é mais ágil e prático, o que reforça a viabilidade da reunião dos feitos.

Requer o provimento do recurso com a concessão dos efeitos suspensivos e ao final a reformar a decisão objurgada a fim de deferir a reunião dos processos.

Efeito suspensivo concedido, id.
249044187.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar
nas hipótese do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recursos de Agravo de Instrumento apresentado por
MUNICIPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos Ação de execução fiscal no 1000915-43.2019.8.11.0015 ajuizada em desfavor de
CRISTIANO LUIZ KAISER e MARIANA MARCOLIN
, indeferiu a reunião dos processos de Execução Fiscal de n 1000915-43.2019.8.11.0015 e n. 1005299-10.2023.8.11.0015, nos seguintes fundamentos.

Versam os autos referenciais acerca de execução fiscal referente às CDAs 2477/2018, 2475/2018, 2478/2018, 2476/2018, ajuizada pelo Município de Sinop, na qual o exequente requer a reunião dos processos de Execução Fiscal de n.o’s 1000915-43.2019.8.11.0015 e 1005299-10.2023.8.11.0015.

A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento do “tumulto processual”, já que se tratam de processos eletrônicos e sua reunião ocorre, na prática, por meio de “etiquetas”, diferentemente de sua tramitação por processos físicos em que ocorria no formato de apensamento.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O ponto central da controvérsia reside na análise sobre a possibilidade — ou impossibilidade — de se promover a reunião dos processos executivos que envolvem os mesmos devedores e débitos fiscais de natureza análoga.

O Agravante sustenta que os processos de execução fiscal envolvem o mesmo devedor e débitos fiscais de natureza análoga, circunstância que justificaria a unificação dos feitos para assegurar a eficiência e a economia processual.

Com relação ao pedido de reunião das execuções fiscais, o mesmo encontra previsão no art. 28 da Lei no 6.830/80, que estabelece:

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Com efeito, o dispositivo em questão deve atender ao exequente ao permitir a reunião de demandas contra o mesmo devedor, visando unificar esforços na busca de seu paradeiro ou de bens, em prol da celeridade, economia e efetiva garantia do juízo. Tal medida também beneficia o próprio executado, ao assegurar, mediante um exame globalizado de sua situação financeira frente aos diversos débitos existentes, a adoção de medidas executivas que atendam aos interesses legítimos de ambas as partes.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1158766/RJ, em sede de recursos repetitivos, decidiu acerca dos pressupostos necessários para o deferimento da cumulação de demandas executivas.

[...] 3. A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000); (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo.

4. Outrossim, a Lei de Execução Fiscal impõe como condição à reunião de processos a conveniência da unidade da garantia, vale dizer, que haja penhoras sobre o mesmo bem efetuadas em execuções contra o mesmo devedor, vedando, dessa forma, a cumulação sucessiva de procedimentos executórios, de modo que é defeso à Fazenda Pública requerer a distribuição de uma nova execução, embora contra o mesmo devedor, ao juízo da primeira.

5. Não obstante a possibilidade de reunião de processos, há que se distinguir duas situações, porquanto geradoras de efeitos diversos: (i) a cumulação inicial de pedidos (títulos executivos) em uma única execução fiscal, por aplicação subsidiária das regras dos arts. 292 e 576 do CPC, em que a petição inicial do executivo fiscal deve ser acompanhada das diversas certidões de dívida ativa; (ii) a cumulação superveniente, advinda da cumulação de várias ações executivas (reunião de processos), que vinham, até então, tramitando isoladamente, consoante previsão do art. 28, da Lei 6.830/80.

6. A cumulação de pedidos em executivo fiscal único revela-se um direito subjetivo do exequente, desde que atendidos os pressupostos legais. (Precedentes: REsp 1110488/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 988397/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe 01/09/2008; REsp 871.617/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 14/04/2008) [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1158766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2010).

Nesse sentido, são as lições do Professor Luiz Guilherme Marinoni:

"Diz-se que há possibilidade (e não obrigatoriedade) de reunião dos processos, não porque seja esta providência decisão arbitrária do magistrado; ao contrário, caberá ao magistrado (ou aos magistrados envolvidos) examinar a conveniência da reunião, tendo em conta os objetivos a que se destinam a conexão ou continência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Assim, não fica ao livre talante do juiz reunir ou não os processos; deve ele examinar se essa reunião levaria à satisfação de tais objetivos ou, antes, geraria efeito contrário."(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, Volume 2, 9a edição, revista e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 51.)

Portanto, conforme precedente acima citado, para que seja acolhido o pedido de reunião das demandas é necessário preencher quatro requisitos: (1) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (2) requerimento de pelo menos uma das partes; (3) estarem os feitos em fases processuais análogas; (4) competência do juízo onde se dará a reunião das demandas; e (5) existência de penhora sobre o mesmo bem em ambos os feitos.

In casu, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos necessários à reunião dos executivos fiscais, uma vez que os Processos ns. 1000915-43.2019.8.11.0015 e 1005299-10.2023.8.11.0015 se encontram na fase de citação, todos em desfavor dos mesmos executados, CRISTIANO LUIZ KAISER e MARIANA MARCOLIN, e referem-se a tributos de competência municipal.

Com efeito, a reunião de processos é altamente recomendável, porquanto visa a celeridade e economia processual, princípios orientadores do processo. A providência objetiva, ainda, a unificação de todas as garantias sobre o controle de um mesmo juízo e não acarreta prejuízo algum ao direito de defesa.

Outrossim, o sistema do PJE já passou por diversas atualizações e atualmente permite a associação de dois ou mais processos, em mecanismo semelhante ao apensamento dos processos físicos.

Quando os processos são associados, um ícone é exibido na página de cada um deles, indicando a existência e a identificação dos demais processos relacionados, com a possibilidade de uso de etiquetas para otimizar a gestão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão impugnada, deferindo a associação dos processos indicados pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024